Tribunal: TJDFT
Processo: 0749848-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749848-45.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES IMPETRANTE: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR em favor de PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que o condenou, nos autos da Ação Penal n. 0735533-43.2019.8.07.0001, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e no art. 158, § 1o, do Código Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade. A liminar vindicada foi indeferida em 19/11/2020 (id 21539748). As informações já foram prestadas ao id 21602270. Por meio da petição de id 21601545, o impetrante requer a juntada aos autos da cópia da sentença condenatória, bem como a reconsideração da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar. É o breve relatório. Decido. Na decisão liminar, consignei que não constava dos autos da presente impetração o inteiro teor da sentença condenatória, proferida nos autos da Ação Penal n. 0735533-43.2019.8.07.0001. No entanto, em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, foi possível ter acesso aos autos da ação penal originária e ao inteiro teor da sentença condenatória, o que viabilizou a análise do pedido liminar. Assim, por ora, não vejo razão para reverter a decisão liminar anteriormente proferida. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela de plano. O necessário exame mais aprofundado da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, em decorrência da sentença penal condenatória, ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador